Tribunal: STF
Processo: ARE 1300264
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA A TERCEIROS. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS USUFRUÍDAS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL SEM REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 1.100. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ART. 28 DA LEI 8.212/91. ITENS DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. NATUREZA INDENIZATÓRIA OU REMUNERATÓRIA. 13º SALÁRIO. FÉRIAS GOZADAS. RECURSO DE APELAÇÃO DAS IMPETRANTES IMPROVIDO. 
1. Inicialmente, no tocante às contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, observo que possuem a mesma base de cálculo das contribuições previdenciárias, nos termos do artigo 3º, parágrafo 2º, da Lei nº 11457/2007, também não podendo incidir sobre os pagamentos efetuados a título de verbas indenizatórias. 
2. O Egrégio Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento no sentido de que a gratificação natalina tem natureza remuneratória, podendo a lei assimilá-la ao salário-de-contribuição, sem necessidade de prévia regulamentação por lei complementar.
3. Os valores pagos aos empregados a título de férias usufruídas têm natureza salarial, estando sujeitos à incidência da contribuição previdenciária. 
4. Quanto ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há que ser discutido ou acrescentado aos autos. 
5. Recurso de apelação das impetrantes improvido” (fls. 138-139, e-doc. 6).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 157, e-doc. 6).

2. No recurso extraordinário, as agravantes alegaram ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. I do art. 195 da Constituição da República. 

Assinalaram que “não se sustenta a afirmação de que o décimo terceiro salário devidamente gozado é verba remuneratória, pois estas possuem como pressuposto possuírem relação indissociável do trabalho. Por isso, repita-se, não se pode admitir que incida sobre tais valores uma contribuição que atinge ‘folha de salários e demais rendimentos do trabalho’” (fl. 63, e-doc. 7).

Sustentaram que “a lei exige, para a composição da remuneração que compõe base de cálculo, que haja a prestação do serviço ou, no mínimo, que a pessoa esteja à disposição do empregador (em serviço, ainda que não executando uma tarefa propriamente dita, porém à mercê do empregador). Por isso, fica claro que o décimo terceiro salário não se enquadra no aspecto material a que se refere a Constituição da República” (fl. 65, e-doc. 7).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (fls. 27-33, e-doc. 8).

Neste agravo, as agravantes repetem os argumentos expostos no recurso extraordinário e salientam que “as decisões proferidas até o momento não são de observância obrigatória (súmulas vinculantes ou repercussão geral), mas apenas persuasivas, de forma que, data venia, ainda não se pode infirmar que a orientação do STF é definitiva de forma contrária aos contribuintes” (fl. 45, e-doc. 8).

Pedem “seja reformada a r. Decisão monocrática que não admitiu o recurso extraordinário interposto pelas oras Agravantes, devendo, após a sua respectiva remessa e processamento ao STF, ser dado integral provimento aos pedidos formulados pelas Agravantes em sua exordial, de forma que essas não mais se sujeitem ao recolhimento de contribuições patronais (e de terceiros) sobre verbas possuidoras de natureza indenizatória (férias gozadas e décimo terceiro salário), bem como possam compensar o que foi (e eventualmente for) recolhido a tais títulos” (fl. 48, e-doc. 8).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste às agravantes.

5. Na espécie em exame, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia  referente à natureza jurídica das verbas trabalhistas (décimo terceiro salário e férias usufruídas), para fins de incidência de contribuição previdenciária sobre folha de salários das empresas contribuintes, nestes termos:
“Inicialmente, no tocante às contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, observo que possuem a mesma base de cálculo das contribuições previdenciárias, nos termos do artigo 3º, parágrafo 2º, da Lei nº 11457/2007, também não podendo incidir sobre os pagamentos efetuados a titulo de verbas indenizatórias. 
Quanto ao mérito, o Juiz entendeu incidir a contribuição sobre os seguintes itens: a) 13º salário; e b) férias gozadas; 
A Consolidação das Leis do Trabalho é expressa no sentido de que integram a remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber (artigo 457, ‘caput’), as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagem e abonos pagos pelo empregador (artigo 457, parágrafo 1º), a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações ‘in natura’ que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado (artigo 458, ‘caput’). 
Por outro lado, a Lei nº 8212/91, em seu artigo 28, inciso I, estabelece que o salário-de-contribuição, no caso do empregado, compreende a remuneração efetivamente recebida ou creditada a qualquer título, durante o mês, em uma ou mais empresas, inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidades. 
E o mesmo dispositivo estabelece, ainda, alguns casos em que o valor pago aos empregados integra o salário-de- contribuição (parágrafo 8º) e outros em que não integra (parágrafo 9º). (...)
O Egrégio Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento, que adoto, no sentido de que a gratificação natalina tem natureza remuneratória, podendo a lei assimilá-la ao salário-de-contribuição, sem necessidade de prévia regulamentação por lei complementar: (...)
Os valores pagos aos empregados a título de férias usufruídas têm natureza salarial, estando sujeitos à incidência da contribuição previdenciária: (...)
Em que pese o julgamento do RESP 1.322.945 do E. Superior Tribunal de Justiça, de Relatoria do. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, ocasião em que afastou a incidência de contribuição previdenciária sobre férias gozadas e salário maternidade, ocorre que, posteriormente, foram acolhidos os embargos de declaração com efeitos infringentes, para se adequar ao que foi decidido no Recurso Especial n° 1.230.957, afastando, tão somente, a incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de férias (terço constitucional) concernente às férias gozadas” (fls. 133-137, e-doc. 6).

Na análise das questões fático-jurídicas concernentes à incidência tributária sobre as verbas trabalhistas referentes ao décimo terceiro salário e às férias usufruídas, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação tributária vigente e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Para rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre a definição de folha de salários e de rendimentos do trabalho e a natureza jurídica das verbas recebidas pelos empregados, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal e das contribuições sociais destinadas a terceiros, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 8.212/1991). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO. SÚMULA N. 688 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICÁVEL. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 1.033 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.377.272-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.8.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE A INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. AUXÍLIO-CRECHE. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. APLICAÇÃO DO ART. 1.033 DO CPC. CABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. A jurisprudência do Supremo se consolidou no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos, notadamente contribuição previdenciária ou imposto de renda, baseada na natureza da verba. Precedentes. 2. É possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que processe a demanda, quando não há interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial e o acórdão recorrido tenha sido publicado posteriormente ao marco inicial de vigência do CPC/15. Art. 1.033 do CPC. 3. Agravo regimental a que se dá parcial provimento, para manter a decisão recorrida e remeter os autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC” (RE n. 1.007.569-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.4.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADOR – PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AFASTAMENTO DO SEGURADO EMPREGADO - MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL – RE 611.605 – PRECEDENTES – AGRAVO IMPROVIDO” (ARE n. 672.411-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022)

6. No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.260.750-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral e ser “infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991” (Tema 1.100), em julgado com a seguinte ementa:
“Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991” (Plenário, DJe 15.9.2020).

Ao manifestar-se no exame do Tema 1.100 da repercussão geral, o Ministro Dias Toffoli ressaltou o caráter infraconstitucional da matéria referente à incidência da contribuição previdenciária sobre verbas trabalhistas recebidas pelo empregado, nestes termos:
“Em relação ao Tema nº 482, o Tribunal Pleno decidiu pela infraconstitucionalidade da questão relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador ao empregado nos primeiros quinze dias de auxílio-doença. 
Na mesma linha, o STF assentou o caráter infraconstitucional da controvérsia relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre a verba recebida por empregado a título de aviso prévio indenizado no Tema nº 759. A esse respeito, impende registrar que esse tema também abarca a discussão acerca do décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: ARE nº 1.233.510/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/10/19, e RE nº 1.160.504/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin , DJe de 28/02/20 (...)
Embora estivesse vinculado à incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregado, notadamente à definição da natureza jurídica de parcelas pagas ao trabalhador, para fins de enquadramento ou não na base de cálculo do tributo, conforme o art. 28 da Lei 8.212/1991, merece registro o Tema nº 908, por sua abrangência. 
Na espécie, a Corte a quo, com base no exame individualizado das rubricas pleiteadas em consonância com o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991 e com julgados do Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos repetitivos, concluiu pela natureza remuneratória dos adicionais e das férias usufruídas, o que levou à inclusão deles na base do salário de contribuição referente ao tributo federal dedicado ao financiamento da Previdência Social, a qual compete ao empregador e incide sobre a folha de salários e demais rendimentos do empregado. 
Para superar o entendimento do tribunal de origem e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional. Eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. 
Em casos assemelhados, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que o debate a respeito da cobrança de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador, quando pendente definição da natureza remuneratória ou indenizatória de verbas, cinge-se ao âmbito infraconstitucional (...)
Nessa mesma direção, cito os seguintes julgados do Tribunal: RE nº 1.106.661/PE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/9/19; ARE nº 1.163.509/SP-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/9/19; ARE nº 1.169.318/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 1º/7/19; RE nº 1.007.651/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 30/8/18; RE nº 1.096.596/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 07/3/18. 
Rememoro que, no já citado Tema nº 20, cujo paradigma é o RE nº 565.160/SC, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 23/8/17, se assentou a constitucionalidade da contribuição previdenciária em questão, com previsão no art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991, ressaltando-se que, para delimitação da base de cálculo do tributo, a expressão ‘ganhos habituais do empregado’ não abrange verbas indenizatórias ou parcelas pagas eventualmente. 
No entanto, conforme anotado nesse julgamento, o art. 201, § 11, da Constituição Federal, remete ao legislador ordinário a fixação das hipóteses nas quais os ganhos habituais são incorporados ao salário para fins de contribuição previdenciária. Logo, o caso resolvido pelo rito da repercussão geral apenas definiu que só compõem a base de cálculo da contribuição paga pelo empregador as parcelas pagas com habitualidade, em razão do trabalho, ante sua incorporação aos proventos da aposentadoria (...)
Dessa forma, penso ser possível a aplicação dos efeitos da ausência da repercussão geral na espécie, porque a questão suscitada em apelo recursal é, de fato, desprovida da relevância exigida, assim como não há sequer matéria constitucional a ser discutida em recurso extraordinário” (Plenário, DJe 15.9.2020).

Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações das agravantes.

7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. 

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora